Tribunal: TJSP
Processo: 1000821-54.2023.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DE CONSIGNAÇÃO DE VALORES. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Pretensão fundada na inadimplência dos compradores. Sentença de parcial procedência, determinando-se a retenção de 20% do valor adimplido. Insurgência. Pretensão à retenção de 50% das prestações pagas, nos termos assim pactuados. Parcial acolhimento. Entendimento sufragado, no âmbito

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DE CONSIGNAÇÃO DE VALORES. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Pretensão fundada na inadimplência dos compradores. Sentença de parcial procedência, determinando-se a retenção de 20% do valor adimplido. Insurgência. Pretensão à retenção de 50% das prestações pagas, nos termos assim pactuados. Parcial acolhimento. Entendimento sufragado, no âmbito do C. STJ, indicando um percentual fixo (25%) de retenção, em casos tais. Critério balizador suficiente a cobrir os gastos administrativos, além de indenizar os vendedores pelo desfazimento prematuro do negócio. Precedentes. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.